Tribunal: TJDFT
Processo: 0710850-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710850-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MELO ARAUJO, MARIA ELIANA MELO ARAUJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Senhor Presidente, Em acatamento ao r. despacho de ID 55132302, passo aos seguintes esclarecimentos. Cuidam-se de Recurso Especial e Recurso Extraordinário interpostos por MARIA MELO ARAÚJO, MARIA ELIANA MELO ARAÚJO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e IPREV, buscando a reforma dos acórdãos 1375333 e 32855230. Os recursos extremos foram sobrestados até o julgamento do Tema 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal (ID 35640738 e 39798953). O plenário do STF finalizou o julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170), fixando a seguinte tese: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). Vieram-me os autos para exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II do CPC. Todavia, mantenho o entendimento. É cediço que no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema 810), o Supremo Tribunal Federal assentou a compreensão de que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". Estabeleceu, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E. Seguindo essa orientação, fixou-se convicção de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, porquanto os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo que se renovam mês a mês. Este, inclusive, tem sido o entendimento majoritário desta Turma ao reformar as decisões contrárias, proferidas em impugnação aos cumprimentos de sentença nas instâncias de origem que defendem a imutabilidade da coisa julgada. Entretanto, no caso em espécie, há uma especificidade. Conquanto possível a adoção de juros de mora e correção monetária diversos daqueles ostentados no título executivo, a sua opção se limita ao momento processual próprio, qual seja, a liquidação de sentença ou apresentação dos cálculos do valor devido, possibilitando à parte adversa a sua aferição, cujo encerramento se dá com a homologação dos cálculos. Não sendo interposto o recurso cabível da decisão homologatória, sucede-se a preclusão, encerrando-se a reabertura de novas oportunidades para rediscussão do valor devido, precipuamente se o novo critério de correção já era existente. Os credores ingressaram com pedido de cumprimento individual de sentença coletiva apresentando o valor que entendiam devido quando já era reconhecida a inconstitucionalidade do Tema 810/STF. Os cálculos não foram impugnados, sobrevindo a homologação e imediata Requisição de Precatório e o pagamento da Requisição de Pequeno Valor por transferência eletrônica. Ato posterior, após homologação dos cálculos, os credores alegaram terem utilizado índice de correção monetária inidôneo, pretendendo sua correção pelo IPCA-e e a consequente complementação do valor exequendo. Sobreveio a decisão agravada que indeferiu o pedido por força da preclusão, mantida pelos acórdãos ora recorridos. Nesse sentido, peço vênia para transcrever trecho dos votos respectivos do AGI 07108507120218070000 e do ED 07108507120218070000 : (...) Como se observa, na petição inicial do cumprimento de sentença individual, apresentada em outubro de 2019, os exequentes apresentaram os cálculos que entenderam ser corretos, aplicando somente a Taxa referencial mensal - TR como fator de correção monetária, ainda que já reconhecida a inconstitucionalidade da TR pelo STF, no julgamento do Tema n. 810 (RE 870.947). O pagamento efetuado pelo devedor tomou por base os cálculos elaborados pelos próprios exequentes, que após a concordância do devedor e expedição do requisitório, manifestou-se contra a atualização dos próprios cálculos, o que denota comportamento contraditório e violação ao art. 100, §8o, da CF que expressamente veda a expedição de precatório fracionado ou complementar. Portanto, nada a retocar na decisão que determinou o pagamento mediante os valores homologados. (...) (acórdão 1375333 - ID 28616918) (...) Impende destacar que a expedição do precatório ocorreu em janeiro/2020 (ID 54903022) e a requisição de pequeno valor para fins de pagamento dos honorários advocatícios já foi devidamente quitada, conforme expedição do alvará (ID 67578640). Assim sendo, não há que se falar integração a ser promovida no acórdão ora embargado, que manteve a decisão de indeferimento do pedido de retificação ou complementação dos ofícios requisitórios, ao considerar preclusa a matéria e o fato de que o precatório e a requisição de pequeno valor foram expedidos conforme o pedido certo e determinado formulado pelos exequentes. Nota-se, portanto, que aquilo que os embargantes almejam não é, absolutamente, harmonizar incoerências ou contraposições da decisão, ou ainda suprir-lhe deficiências, porque o que se vê é o nítido propósito de atacar o próprio mérito do julgado, buscando corrigir alegada injustiça supostamente contida no acórdão, resultado do voto do relator, acompanhado unanimemente pelos demais integrantes da 5a Turma Cível. Em verdade, do cotejo realizado entre os pedidos formulados pela embargante quando do julgamento do recurso de agravo e agora nos aclaratórios, nota-se identidade de objetos, revelando a intenção da recorrente em reexaminar questões já decididas. (acórdão 1398820 - ID 32855230) Assim sendo, tem-se que os arestos vergastados não contrariam a orientação traçada pelas Cortes Superiores, precipuamente as disposições constantes dos Temas 810/STF e 1170/STF. Em verdade, os arestos sequer chegaram a ingressar na temática abordada pelos recursos repetitivos, restringindo-se à preclusão do momento de arguição do índice de correção aplicável. Nesse descortino, entende-se pela manutenção dos acórdãos recorridos. Com essas considerações, e rogando a mais respeitosa vênia, devolvo os autos à Presidência desta Corte para análise do recurso constitucional interposto. Oficie-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator